Tribunal: TJMT
Processo: 1015229-02.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015229-02.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCOS SOARES DA SILVA - CPF: 037.398.891-52 (RECORRENTE), LUCIO MAURO DANTAS - CPF: 469.218.001-30 (ADVOGADO), CLOVIS LUCIO DANTAS - CPF: 474.397.691-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS – PLEITO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO – COBRANÇA DE ACORDO COM O VALOR CONTRATADO CONFORME ÁUDIO JUNTADO EM CONTESTAÇÃO – COBRANÇA A MAIOR SOMENTE APÓS A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – INCABÍVEL A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil.

Não havendo restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

Ausentes os requisitos caracterizadores da litigância de má-fé, não há

que se falar em multa.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a promovida ao pagamento de danos morais e de valores pela repetição de indébito, ao argumento que restou caracterizada a prática de ato ilícito pela promovida, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho
rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar
parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
; e

b)
condenar
a parte reclamada a pagar a parte reclamante a quantia de R$ 149,98 (cento e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos) a título de
repetição de indébito
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo (17/12/2018 ID 30901197), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não fora realizada nenhuma cobrança indevida.

Requereu a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, bem como seja a Recorrida condenada a pagar multa por litigância de má-fé.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de demanda pleiteando indenização por danos materiais e morais. A parte promovente alega que contratou os serviços de telefonia da empresa promovida, tendo havido descontos a maior, sendo que requereu o cancelamento do plano, cuja solicitação afirma não ter sido atendida pela promovida, o que acarretou na cobrança de valores indevidos.

Para comprovar suas alegações, junta na inicial extrato bancário que comprova os descontos e protocolos de atendimentos.

Compulsando os autos, verifico que o promovente afirma que solicitou a migração do plano vinculado ao seu número de telefone para o “plano controle de 2,5 GB no valor de R$ 44,99”, alegando que fora debitado de sua conta bancária o importe de R$ 74,99 (setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), desconto que se repetiu mensalmente até a cobrança da última fatura em 17.12.2018.

Aduz, ainda, que em virtude de as cobranças terem sido realizadas em valor diferente do acordado, apresentou pedido de cancelamento do plano contratado em 19.10.2018, a qual não foi atendida.

A promovida, por sua vez, traz aos autos gravação de áudio para comprovar a contratação, alegando ainda que os números de protocolo elencados pelo promovente na inicial não existem em seus sistemas, bem como que o cancelamento ocorrera em 14.11.2018, e que o protocolo de atendimento acostado na inicial remete a data de 23.11.2018, de forma que entende ser cabível a cobrança pelos serviços utilizados.

Destarte, o promovente impugnou a gravação acostada aos autos, alegando “falta de qualidade”, bem como que “cancelou o plano, conforme protocolo 2018543519791”, mas não negou que efetuou a contratação impugnada.

Em que pese à argumentação dispendida pelo promovente, tenho que inexiste qualquer problema com o áudio juntado pela promovida, visto que não está corrompido ou inaudível, restado claro que, ao revés do alegado na inicial, o promovente ouviu todas as informações e confirmou a contratação do plano no valor de R$74,99 (setenta e quatro reais e noventa e nove centavos).

Assim sendo, inconteste é a contratação pelo valor mencionado, sendo necessário verificar quando efetivamente fora realizada a solicitação de cancelamento.

Nesse ponto, o promovente, na peça inicial, afirma que:

Ocorre que quando teve o primeiro débito automático em 17/10/2018, o valor da fatura foi de
R$ 74,99 (setenta e quatro reais e noventa e nove centavos)
, não sendo essa a tarifa combinada, requerendo o retorno em 19.10.2018 a
PRÉ-PAGO
, com o cancelamento do plano, conforme o protocolo
20185435197915
.

Com efeito, verifico que a promovida alega que a solicitação de cancelamento ocorrera em 14.11.2018, a pedido do cliente, mas nada trouxe para comprovar o descrito, e, ainda, entendo que a cobrança dos serviços não poderia ter sido realizada de forma integral no mencionado mês, tal qual como ocorreu.

Apesar de entender que a cobrança deveria ter sido realizada de forma proporcional, levando em conta os dias cujo serviço fora efetivamente utilizado, a promovida não apontou o valor que entende como correto, de forma que a sentença não merece reparos quanto à condenação pela repetição do indébito.

Destarte, apesar de não restar clara qual a efetiva data do cancelamento, em vista da divergência entre as informações apresentadas, fato é que apenas a promovida se insurgiu, de forma que a parte promovente anuiu com os termos da sentença e, por consectário lógico, que somente houve desconto a maior em dez/2018.

A prova trazida nos autos demonstra que houve pagamento a maior realizado somente na fatura cobrada em dezembro/2018, e que não houve qualquer violação aos direitos de personalidade do promovente, não restando configurada hipótese de indenização por danos morais.

Cumpre ressaltar que dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil, pois, não houve situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, sendo inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

Deixo de condenar a Recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, eis que não vislumbro a presença dos requisitos legais.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a condenação por danos morais, mantida a sentença em seus demais termos, com fulcro no art. 46, da Lei n.o 9099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021